Tribunal: STF
Processo: Rcl 76314
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESLIGAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA EM VIRTUDE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PASSOU A PREVER A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA RE 1302501 (TEMA 1150 - REPERCUSSÃO GERAL).  TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por FRANCISCA MENDES COELHO ARAGÃO em face de acórdão (e-doc. 12, p. 10-17) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0000541-39.2018.8.06.0170/50001, que supostamente teria aplicado equivocadamente o RE 1302501 (Tema 1150 - Repercussão Geral).

2. O Processo nº 0000541-39.2018.8.06.0170 foi movido pela reclamante em face do Município de Sobral/CE visando à reintegração ao quadro de pessoal daquela municipalidade, em virtude de desligamento fundamentado no art. 37, § 14, CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

3. Após extensa tramitação processual, o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve seu seguimento negado, o que foi objeto de agravo cujo provimento também foi negado em acórdão (e-doc. 12, p. 10-17) cujos trechos são abaixo transcritos:

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Agravo Interno n. 0202085-48.2022.8.06.0167, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo de conformidade com o voto do eminente Relator.
(...)
Cuida-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por Francisca Mendes Coelho Aragão contra a decisão monocrática (ID 13432567) que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário (ID 11952105). 
Aduziu a parte agravante, em suma (ID 13893157): 
(1) inaplicabilidade do Tema 1.150 do STF, sendo patente a ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 41 da CF/1988. 
(2) de acordo com a Emenda Constitucional 103/2019, restou estabelecida a impossibilidade de manutenção do servidor público em seu cargo público quando de sua aposentadoria pelo RGPS, resguardando a situação de quem se aposentou anteriormente, que é o caso dos autos (art. 6º daquele normativo).
(3) é incontroversa a aposentadoria da autora pelo RGPS antes da referida Emenda Constitucional, discutindo-se apenas sobre a incidência (ou não) da tese firmada no Tema 1.150 do STF ao presente caso, uma vez que à época da aposentadoria voluntária da postulante inexistia norma local prevendo tal fato como causa de automática vacância do cargo público, mas apenas na hipótese de aposentadoria compulsória (Lei Municipal 1.540/2016). 
(4) apenas em 11/06/2021 foi editada a Lei Municipal 2.104/2021, na qual constou a revogação da Lei Municipal 1.540/2016 e o restabelecimento do art. 35 da Lei Municipal 038/1992, passando-se a prever a vacância do cargo em caso de aposentadoria, qualquer que fosse sua modalidade. Contrarrazões (ID 14707878). 
É o relatório. 
VOTO 
Atendidos os pressupostos legais, conheço do recurso. 
A decisão monocrática adversa (ID 13432567) negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário (ID 11952105) pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): 
(i) foi arguida violação aos arts. 5º, XXXVI, e 41 da CF/1988. 
(ii) quanto ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o recurso encontra óbice na Tese 660 do STF. 
(iii) aplicação do Tema 1.150 da Repercussão Geral, no tocante à vacância automática do cargo público de servidor municipal, diante da aposentadoria pelo INSS, em virtude da inexistência de sistema próprio de previdência local. 
(iv) não incide ao caso o Tema 606 da Repercussão Geral, relativa a empregados públicos.
A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para a reforma da negativa de seguimento da súplica excepcional. 
O aresto objeto da súplica excepcional, prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (ID’s 8266457 e 11434326), destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorre a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido da servidora), tendo o último normativo restabelecido expressamente a regra prevista na primeira antes. 
Salientou, ainda, que à época da aposentadoria existia lei local prevendo que a aposentadoria era caso de vacância, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico dos servidores públicos, nada impedindo, portanto, a imediata aplicação da Lei Municipal 2.104/2021 ao caso em epígrafe, sem que isso configure ofensa à segurança jurídica ou ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
Portanto, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.150 da Repercussão Geral: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 
Por outro lado, não incide a Tese 606 do STF, restrita a empregados públicos (não seria o caso dos autos), se não veja-se: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 
Outrossim, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a arguida violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, esbarra no óbice da ofensa reflexa ao Texto Constitucional, haja vista que, para afastar a conclusão a que chegou este e. TJCE, teriam que ser reapreciados os elementos de convicção encartados nos autos, bem assim a legislação local regente do funcionalismo público, atraindo a incidência da Tese 660 da Repercussão Geral: Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 
Advirta-se que a Vice-Presidência está vinculada às conclusões esposadas no(s) acórdão(s) impugnado(s) pela súplica excepcional, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pela(s) parte(s), levando-se em consideração os enunciados 7 da Súmula do c. STJ e 279 da Súmula do c. STF, verbis: 
STF, Súm. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
STJ, Súm. 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 
No mesmo sentido, vejam-se julgados do Órgão Especial deste e. TJCE:
(...)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. É como voto.
(e-doc. 12, p. 10-17, grifo nosso)
4. De acordo com a reclamante, “o que acarretou o desligamento da servidora foi, em verdade, não a sua aposentadoria voluntária, mas a superveniência da Lei Municipal Nº 2.104/2021” (e-doc. 01, p. 12). Assim, entende que o referido acórdão deve ser cassado porque:

    a) “o leading case referente ao Tema 1.150/STF (RE 1.302.501) que tramitou sob a relatoria do Min. Luiz Fux, diz respeito a situação na qual a servidora pública que pretendia a reintegração se aposentou na vigência de lei municipal que previa a aposentadoria como causa de vacância do cargo” (e-doc. 01, p. 5, grifos do original);

    b) “No caso trazido nessa reclamação, não existia previsão legislativa de vacância por aposentadoria quando a servidora se aposentou. Ao contrário, quando se aposentou, vigia Lei Municipal (1.540/2016) que retirou do rol de causas de vacância do cargo a aposentadoria voluntária. A lei que previu a hipótese de vacância por aposentadoria voluntária (Lei Municipal No. 2.104/2021) somente passou a viger depois de aposentada a reclamante! Ou seja, a lei é posterior à aposentadoria!” (e-doc. 01, p. 5);

    c) “Toda a questão discutida no caso trazido na presente reclamação gravita em torno do direito adquirido do servidor público que, a despeito de ter se aposentado quando a lei validava sua permanência no serviço público, foi desligado da municipalidade por causa da superveniência de uma lei posterior, atingindo frontalmente uma situação jurídica já consolidada” (e-doc. 01, p. 5);

    d) “a decisão da lavra do TJCE considerou que não há direito adquirido do servidor público à sua reintegração sob o argumento de que, não tendo o servidor direito adquirido a um regime jurídico, a imediata aplicação da novel lei municipal deveria atingir aos servidores aposentados, mesmo que aposentados antes de sua vigência” (e-doc. 01, p. 10);
 
5. Assim, roga pela procedência desta reclamação para:

reconhecendo a aplicação indevida do Tema 1.150 sedimentado por esse Supremo Tribunal Federal ao caso do processo nº 0202085-48.2022.8.06.0167 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, consequentemente, seja determinada a reforma da decisão proferida nos referidos autos no sentido de, na mesma linha da sentença de primeiro grau prolatada naqueles autos reconhecer a ilegalidade do ato de desligamento do servidor pelo Município de Sobral-CE, determinando-se-lhe a reintegração e o pagamento de todos os vencimentos e reflexos referentes ao período do seu desligamento, restaurando, assim, a autoridade dessa Corte com a aplicação correta da referido precedente jurisprudencial;
(e-doc. 01, p. 14-15, grifo nosso)
6. Na oportunidade, requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 1), apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 03).

7. Rememoro que, quando do ajuizamento desta ação, não foi juntada a decisão reclamada, tendo sido concedido prazo de 15 (quinze) dias para que a autora fizesse apresentasse a respectiva prova documental. 

8. O despacho (e-doc. 09) para que a reclamante juntasse, no prazo de 15 dias, a decisão reclamada foi publicado no DJe em 28.02.2025, sem qualquer resposta até 26.03.2025, conforme certificado pela Gerência de Processos Originários Cíveis desta Corte (e-doc. 10). Somente em 27.03.2025 (e-doc. 12) que a reclamante promoveu a juntada da decisão reclamada.

9. A inércia da autora no que tange à promoção do ato que lhe cabia (apresentação da decisão reclamada) compromete, em tese, o regular desenvolvimento do processo, bem como demonstra, a princípio, seu desinteresse na lide. 

10. Tal contexto autoriza, em regra, com fulcro no art. 485, incisos III e IV, CPC/2015, extinção do presente processo sem resolução de mérito. Não obstante, considerando a juntada da decisão reclamada (ainda que fora do prazo de 15 dias) e o princípio da eficiência, passo à análise do caso.

É o Relatório. Decido.

11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 

12. Defiro o pedido de justiça gratuita à vista do pedido (e-doc. 01, p. 1), da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (e-doc. 03) e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015. 

13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

14. A reclamante alega que ao caso foi aplicado equivocadamente o RE 1302501 (Tema 1150 - Repercussão Geral) cuja tese está abaixo transcrita:

Tema 1150 - Possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.
Tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1302501 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24.08.2021 PUBLIC 25.08.2021, grifo nosso)
15. Como se vê, no Tema 1150 - RG, discutiu-se o direito à reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. 

16. Quando do julgamento, restou assentado que o servidor aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

17. Dos autos, extrai-se que a reclamante aposentou-se, voluntariamente, pelo Regime Geral de Previdência Social antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, porém na data da aposentadoria estaria vigente norma municipal que previa apenas a aposentadoria compulsória como hipótese de vacância, tendo, em virtude disso, permanecido no serviço público.

18. Contudo, com a edição da Lei Municipal nº 2.104/2021, que passou a prever a aposentadoria (seja compulsória ou voluntária) como hipótese de vacância, teve seu vínculo cessado.

19. A reclamante alega que o Tema 1150 - RG é inaplicável ao caso porque, à época em que foi aposentada, não havia vacância em razão de aposentadoria voluntária.

20. A despeito do esforço argumentativo da reclamante, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 1150 - RG ao caso, na medida em que a hipótese fática dos autos se amolda à hipótese fática que dá suporte à tese fixada no referido paradigma, qual seja: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

21. De acordo com o referido paradigma, o servidor público não tem direito a manter-se no cargo se houver lei que estabeleça a aposentadoria como hipótese de vacância. 

22. Se com a edição da Lei Municipal 2.104/2021, a aposentadoria voluntária também passou a ser hipótese de vacância, inviável a manutenção da servidora em atividade a partir do início da vigência da referida norma, não havendo, por essa razão, teratologia na aplicação do Tema 1150 - RG à espécie. 

23. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões oriundas desta Corte que também analisaram casos que envolvem a mesma legislação do Município de Sobral/CE: Rcl 74952 AgR, Primeira Turma, Rcl 77768, Rel. Min. Carmem Lúcia, Rcl 79091, Rel. Min. André Mendonça, Rcl 74952, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rcl 73114, Rel. Min. Flávio Dino.

24. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.

25. Pelo exposto, não havendo teratologia na aplicação do Tema 1150 - RG e em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente